Tribunal: TJDFT
Processo: 0729401-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0729401-38.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAUCE LEITE DA SILVA, FANI LEITE DA SILVA, VIRGINIA LEITE DA SILVA SANTANA, ROBERTO LEITE DA SILVA, RUTH GONCALVES SILVA (ESPÓLIO DE) APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, RITA ALVES BEZERRA DESPACHO Intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de intempestividade do apelo alegada em contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator